Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (AGRAVADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE
- DEFERIMENTO PARCIAL DA
TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DA
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DA QUANTIA REFERENTE AO VALOR DOS CONTRATOS COBRADO NO MÊS DE MARÇO/2021 E DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021